Tribunal: TJDFT
Processo: 0735437-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO E INTERNAÇÃO DEPENDENTE QUÍMICO. CUSTEIO. INDISPENSABILIDADE DEMONSTRAÇÃO: CLÍNICA CREDENCIADA OU INEXISTÊNCIA PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO MUNICÍPIO OU REGIÃO RESIDÊNCIA. EMENDA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. PROBABILIADE DE DIREITO. AUSÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 – É certo que apenas em situações excepcionais o Plano de Saúde pode ser obrigado a custear tratamento e internação de portador de dependência química em clínica que não faça parte da sua rede credenciada.
2 – A existência de previsão contratual de cobertura para portadores de dependência química de internação em unidades de clínicas de hospitais gerais ou psiquiátricos e a ausência de demonstração nos autos de que a clínica onde se encontra a parte internada é credenciada ou não e se há outros prestadores credenciados na região de sua residência afastam a demonstração do requisito consubstanciado na probabilidade do direito, indispensável à concessão da tutela de urgência.
3 – Confirma-se Decisão que indeferiu a tutela de urgência ante a inércia da parte em atender ao comando judicial de emenda à inicial.
4 – Agravo de Instrumento desprovido.